Tribunal: TJMT
Processo: 0010245-56.2015.8.11.0004
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010245-56.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JHONNY SOUZA LIRA - CPF: 024.954.211-05 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROBSON NUNES DA CRUZ - CPF: 019.388.011-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO - CNPJ: 03.503.612/0001-95 (VÍTIMA), MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO - CNPJ: 03.503.612/0001-95 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JHONNY SOUZA LIRA - CPF: 024.954.211-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE E PROVEU O RECURSO DO SEGUNDO APELANTE.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO [CONCURSO DE PESSOAS] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRIMEIRO APELANTE - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - SEGUNDO APELANTE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS - PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS -

DEPOIMENTOS DOS CORRÉUS E INVESTIGADORES DE POLÍCIA – AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS - ENVOLVIMENTO DO PRIMEIRO APELANTE NO FURTO DEMONSTRADO - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA - NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME JUSTIFICADAS - FRAÇÃO DE 1/6 – REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS - JULGADOS STJ, TJMT E TJMG - RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE PROVIDO PARCIALMENTE E DO SEGUNDO PROVIDO PARA READEQUAR AS PENAS.

O envolvimento do apelante no furto está demonstrado pelas declarações dos corréus, informações existentes no Relatório Técnico Final [interceptações telefônicas], bem como os depoimentos dos investigadores de Polícia, em Juízo, os quais afiguram-se idôneos
“para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

“Comprovadas a autoria e materialidade delitivas pelo robusto acervo probatório, a incluir a delação dos comparsas, impõe-se a manutenção da condenação do acusado, revelando-se incabível a sua absolvição”
(Apelação Criminal nº 1.0521.17.003461-0/001).

Se a motivação adotada para negativar a culpabilidade [agente que repassa informações sobre o funcionamento do local de trabalho auxiliando para a consumação de furto] evidencia maior reprovabilidade da sua conduta, de modo a autorizar a elevação da pena-base (STJ, AgRg no AREsp 760.284/DF; TJMG, Ap 1.0000.23.139888-4/001).

O cometimento do furto
“durante o repouso noturno pode ser considerado para exasperar a pena-base”
(STJ, AgRg no REsp nº 2.062.298/DF). Em outras palavras,
“se a incidência da majorante no furto qualificado mostra-se excessiva, poderá ser utilizada como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria”
(STJ, AgRg no HC nº 831.239/PE).

O c. STJ tem entendido proporcional a elevação da pena em 1/6 (um sexto), observando-se que o
“aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial”
(AgRg no HC nº 733.841/PA).

“A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos mostra-se insuficiente, em razão da falta do atendimento do pressuposto subjetivo (art. 44, III, do CP), considerando as circunstâncias desfavoráveis.”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.092.741/SP)

Recurso do primeiro apelante provido parcialmente

para readequar as penas a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, e do segundo apelante provido para readequar a pena a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ambos em regime aberto.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0010245-56.2015.8.11.0004 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE(S): JHONNY SOUZA LIRA

ROBSON NUNES DA CRUZ

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por JHONNY SOUZA LIRA e ROBSON NUNES DA CRUZ contra sentença proferida apelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Barra do Garças, nos autos de ação penal (PJe NU 0010245-56.2015.8.11.0004), que os condenou por furto qualificado [concurso de pessoas], sendo o
primeiro
a 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, e o
segundo
a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, ambos em regime aberto - art. 155, § 4º, IV, do CP - (ID 181143677).

JHONNY SOUZA LIRA sustenta que as provas seriam insuficientes para condenação.

Pede provimento para que seja absolvido (ID 181143695).

Prequestiona o art. 5º, XLVI, da CF, art. 155, § 4º, IV, do CP, e art. 155, caput, e art. 386, V, ambos do CPP (ID 181143695).

ROBSON NUNES DA CRUZ alega que as circunstâncias judiciais [culpabilidade e as circunstâncias do crime] seriam favoráveis.

Requer o provimento para que as penas sejam reduzidas ao mínimo legal.

Prequestiona o art. 59 e art. 155, § 1º e § 4°, IV, ambos do CP (ID 181143720)

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento dos recursos (ID 181143724).

A i. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento dos apelos, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal. Furto qualificado. Sentença condenatória. 1) Pleito absolutório por alegada insuficiência probatória. Impossibilidade. Arcabouço probatório suficiente para alicerçar o édito condenatório. Provas inquisitivas e judiciais. Testemunhos dos policiais civis e dos corréus. Inocorrência de afronta ao artigo 155 do Código de Processo Penal. Condenação que era mesmo de rigor. Precedentes. 2) Pretendida a readequação da primeira fase da dosimetria da pena mediante afastamento da valoração negativa dos vetores da culpabilidade e circunstâncias do crime. Impossibilidade. Primeira fase da dosimetria da pena que assegura a discricionariedade motivada do julgador. Réus que se valeram de informações privilegiadas para a empreitada criminosa, uma vez que um deles prestava serviços no local do crime. Repouso noturno que pode ser utilizado na primeira fase da dosimetria para valorar as circunstâncias do crime. Precedentes. Parecer pelo desprovimento dos recursos defensivos.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 181885716)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejado por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] na madrugada do dia 22 de maio de 2015, os denunciados, mediante ajuste prévio e comunhão de propósitos, subtraíram, em proveito comum, com o fim de assenhoreamento definitivo, do interior do pátio da Secretária de Obras do Município de General Carneiro-MT, localizada na Rua Padre Bruno Mariano esquina com a Rua Dr. João Ponce de Arruda, s/n°, Centro, General Carneiro-MT, termo desta comarca, 01 (um) caminhão/Basculante, marca Mercedes Benz/L 1620, ano 2009, placa KAU-6991, cor Branca, chassi 9BM6953049B683976 – veículo este que foi avaliado em R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) à fl. 88-IP, de propriedade do Município de General Carneiro-MT. [...]

Ante ao exposto, os denunciados JHONNY SOUZA LIRA e ROBSON NUNES DA CRUZ estão incursos na figura típica capitulada no art. 155, § 4°, inciso IV, do Código Penal [...].”
(Wdison Luiz Franco Mendes, promotor de Justiça - ID 181143180)

O Juízo singular reconheceu as responsabilidades penais e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] O réu, ROBSON NUNES DA CRUZ em Juízo, confessou a prática do crime. Alegou que estavam endividados e o caminhão era de fácil acesso, então decidiram pela prática do furto. Que o bem foi recuperado e está com a Prefeitura do Município, trabalhando normalmente. Que houve a participação de terceiros.

O réu, PAULO HENRIQUE SOUZA E SILVA, em Juízo, confessou a prática do crime, dizendo que somente recebeu o caminhão dos réus ROBSON e JHONNY, na cidade de Nova Xavantina-MT, conforme combinado entre eles, para vender o aludido caminhão furtado. Disse que enfrentavam dificuldades financeiras, o que teria motivado o furto. Que o caminhão teria sido vendido por R$ 10.000,00. Que sua cota parte seria R$ 3.000,00 e o restante do dinheiro foi entregue ao ROBSON. Não soube dizer se o caminhão furtado foi recuperado. Que ROBSON foi ao seu encontro em um veículo VW/GOL, de cor cinza ou verde. Que JHONNY lhe entregou o caminhão. Que ROBSON e JHONNY retornaram a Barra do Garças juntos no VW/GOL. Que ficou encarregado de vender o caminhão furtado. [...]

Noutro vértice, é certo que os depoimentos policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (Enunciado criminal n. 8 do TJMT), e que, à luz do entendimento firmado pelo STJ no REsp. 1.367.765/SC, não há ilegalidade na consideração de provas produzidas na fase de inquérito, desde que ratificadas em juízo ou corroboradas por outras provas produzidas na fase judicial sob o crivo do contraditório.

Além disso, não se desconhece que qualificadora do concurso de agentes (art. 155, §4º, IV, do CP) exige um acordo de vontades dirigido à finalidade comum de subtrair coisa alheia móvel, reclamando a existência de um vínculo psicológico que una os agentes na prática do mesmo crime.

Assim, o furto será qualificado quando cometido por duas ou mais pessoas, mesmo que apenas uma tenha realizado a execução material do crime, limitando-se os demais a participação secundária. Afinal, consoante lição de Damásio de Jesus e Rogério Sanches Cunha, comete o crime quem, de qualquer modo, concorre para a sua realização (art. 29, caput, do CP).

No caso em exame, conforme o conjunto probatório coligido, resta suficientemente comprovada a existência de um liame subjetivo de vontade, já que os réus, previamente ajustados, em conjunto, mediante divisão de tarefas, perpetraram a conduta.

De acordo com o narrado pelos policiais, as câmeras de vigilância das redondezas do pátio da prefeitura capturaram a movimentação de um veículo VW/GOL, que circula por cinco vezes o local do fato em um intervalo de 11min (relatório policial de p. 145-147), assim como a passagem do caminhão furtado às 0h5min, instantes após o automóvel VW/GOL, pertencente ao réu ROBSON, ser avistado. O aludido veículo possuía características específicas, que chamaram a atenção dos policiais: lanterna traseira queimada; uma pequena mancha branca no canto superior traseiro do lado do motorista; retrovisores aparentemente cromados; rodas prateadas; um adesivo no vidro traseiro. Tais informações contribuíram para a identificação do proprietário – ROBSON -, além de haver fotografias do automóvel em suas redes sociais – Facebook (p. 148-150).

Corroborando referida narrativa, tem-se o relatório técnico da quebra de sigilo telefônico (p. 404-436), que evidencia, sobremaneira, o vínculo entre os agentes, bem como a sua preocupação com o andamento das investigações atinentes ao fato. [...]

Nesse passo, vislumbro que as informações colhidas na fase policial foram devidamente corroboradas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, principalmente o depoimento dos policiais, que se mostra coerente com os demais elementos de prova, especialmente com a confissão dos acusados ROBSON e PAULO HENRIQUE, que é compatível com as provas carreadas ao processo.

A negativa do réu JHONNY, portanto, não subsiste, porquanto os corréus ROBSON e PAULO HENRIQUE, ao confessarem a prática do ilícito, descrevem a sua participação, que é ratificada pelo relatório da quebra de sigilo telefônico.

Logo não há falar em insuficiência de probatória para ensejar uma absolvição, tampouco em desclassificação do crime, uma vez que tal argumentação é contrária ao conjunto probatório coligido e não encontra alicerce em nenhum elemento de prova produzido.

Desta feita, diante das evidências constatadas pelas provas apuradas no bojo dos autos e escorado no princípio da livre convicção, motivado pela persuasão racional, entendo suficientemente comprovadas a materialidade e autoria delitiva imputadas ao réu. [...]

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na inaugural acusatória, CONDENANDO os réus JHONNY SOUZA LIRA, ROBSON NUNES DA CRUZ e PAULO HENRIQUE SOUZA E SILVA, qualificados nos autos, como incursos no art. 155, §4º, IV, do CP. [...]

Réu JHONNY SOUZA LIRA.

Atento à previsão do art. 59 do CP, entendo que somente as circunstâncias do crime merecem valoração nessa fase da dosimetria, pois desfavoráveis ao réu, visto que a conduta foi perpetrada durante o repouso noturno.

Fixo a pena-base em 2 anos e 9 meses de reclusão.

Inexistem circunstâncias agravantes e/ou atenuantes.

Ausente causa de aumento e/ou diminuição de pena.

Réu ROBSON NUNES DA CRUZ.

Forte no art. 59 do CP, entendo que a culpabilidade e as circunstâncias do crime merecem valoração nessa fase da dosimetria, visto que desfavoráveis ao réu, uma vez que, à época do fato, prestava serviço de limpeza para a Prefeitura Municipal de General Carneiro-MT, o que lhe franqueava acesso às dependências dos órgãos municipais, motivo pelo qual conhecia as falhas de segurança do local e sabia que o caminhão ficava estacionado com a chave na ignição. Além disso, o delito foi perpetrado durante o repouso noturno.

Fixo a pena-base em 3 anos e 6 meses de reclusão.

Ausente circunstancia agravante. Porém, presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista pelo art. 65, III, “d”, do CP, já que o réu confessou a prática do crime.

Fixo a pena-intermediária em 2 anos e 6 meses de reclusão.

Inexistem causas de aumento e/ou diminuição de pena. [...]

Portanto, CONDENO o réu JHONNY SOUZA LIRA à pena de 2 anos e 9 meses de reclusão e 15 dias-multa; o réu ROBSON NUNES DA CRUZ à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão e 12 dias-multa; e o réu PAULO HENRIQUE SOUZA E SILVA à pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. [...]

O regime inicial de cumprimento de pena será o ABERTO, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do CP.

Não preenchidos os requisitos legais dos arts. 44 e 77 do CP, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão de sursis. [...]”
(Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de Direito - ID 181143677)

Pois bem.

A materialidade do crime está consubstanciada no Auto de Constatação Indireto em Local de Furto (ID 181143180 - fls. 44), Laudo Criminal de Exame Pericial de Objeto (ID 181143180 - fls. 85/88) e Auto de Avaliação Indireta (ID 181143180 - fls. 98), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se declarações de Ivanir Pereira Lima, secretário de obras (ID 181143180 - fls. 15/16/41/42), Anackson Reinaldo Pinheiro Rodrigues, policial militar (ID 181143180 - fls. 20/21), Rivaldo Nunes da Silva, mecânico (ID 181143180 - fls. 22/23/48/49), Nivaldo Fernandes da Silva, operador de máquinas (ID 181143180 - fls. 26/27/39), Fernando Nonato Moraes Rocha, testemunha (ID 181143180 - fls. 29/30), Ruiter Gomes de Oliveira, chefe de mecânica (ID 181143180 - fls. 45/46), Tatielle Aparecida Soares da Silva, testemunha (ID 181143180 - fls. 58), Leonora Carlos Assunção, namorada do Rivaldo (ID 181143180 - fls. 60), José Elevair de Matos, motorista de ônibus escolar (ID 181143180 - fls. 62/63), Rosalino Moraes de Castro, testemunha (ID 181143180 - fls. 75/76), Aleames Leandro Fernandes, motorista da Prefeitura Municipal (ID 181143180 - fls. 104/105), Eusvaldo Ferreira da Costa, operador de máquinas (ID 181143180 - fls. 107/108), Neri Felipe Mauerverck, motorista da Prefeitura Municipal (ID 181143180 - fls. 111/112), Valdir Vieira Lima, motorista da Prefeitura Municipal (ID 181143180 - fls. 114/115), Laudelina Rocha de Aquino, testemunha (ID 181143180 - fls. 117/118), Camila Ribeiro da Silva, testemunha (ID 181143180 - fls. 127/128), Paulo Henrique Souza e Silva, codenunciado (ID 181143182 - fls. 54/57) e os apelantes ROBSON NUNES DA CRUZ (ID 181143180 - fls. 119/120/122/126) e JHONNY SOUZA LIRA (ID 181143180 - fls. 202/205).

Em Juízo, foram ouvidos Renato Rocha Martins, investigador de Polícia (mídias - ID 181143654), Antônio Oliveira Filho, investigador de Polícia (mídias - ID 181143655), Luiz Carlos Arrais de Carvalho, investigador de Polícia (mídias - ID 181143656), Paulo Henrique Souza e Silva, codenunciado (mídias - ID 181143660), JHONNY SOUZA LIRA, apelante (mídias - ID 181143659), e ROBSON NUNES DA CRUZ, apelante (mídias - ID 181143657).

Dito isso, analisa-se os recursos por ordem de interposição.

Do apelante JHONNY SOUZA LIRA:

A subtração de 1 (um) caminhão/Basculante, marca Mercedes Benz/L 1620, ano 2009, placa KAU-6991, cor Branca, chassi 9BM6953049B683976, avaliado em R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), do interior do pátio da Secretaria de Obras do Município de General Carneiro/MT, localizada na Rua Padre Bruno Mariano, esquina com a Rua Dr. João Ponce de Arruda, s/n°, Centro, General Carneiro/MT, está demonstrada pelas declarações do secretário de obras da Prefeitura Municipal [Ivanir Pereira Lima], da testemunha [Rivaldo Nunes da Silva] e do policial militar [Anackson Reinaldo Pinheiro Rodrigues], na fase policial (ID 181143180).

Os investigadores de Polícia [Renato Rocha Martins e Luiz Carlos Arrais de Carvalho] elaboraram o Relatório Técnico Final/DRAB/11/2015 [análise do das interceptações telefônicas, relatório de chamadas, áudios, dados cadastrais e extratos reversos] no qual consignaram que o apelante [JHONNY SOUZA LIRA] foi um dos executores do furto (ID 181143181 – fls. 175/207), cuja informação foi confirmada por eles, em Juízo (mídias - ID 181143656).

A narrativa do corréu [Robson Nunes da Cruz], na Delegacia de Polícia, corrobora as declarações dos agentes públicos, de que o apelante [JHONNY SOUZA LIRA] foi um dos responsáveis pelo planejamento e execução do furto, inclusive conduziu o caminhão para fora do pátio da Secretaria de Obras do Município de General Carneiro/MT (ID 181143180 - fls. 122/126).

O corréu [Paulo Henrique Souza] confirmou, em ambas as fases da persecução penal, o envolvimento do apelante [JHONNY SOUZA LIRA] no furto, reforçando ter sido ele o responsável por dirigir o caminhão até o Posto Asa Branca, em Nova Xavantina/MT (ID 181143182/ ID 181143660).

Em suma, o envolvimento do apelante [JHONNY SOUZA LIRA] no furto está demonstrado pelas declarações dos corréus [Robson Nunes da Cruz e Paulo Henrique Souza], informações existentes no Relatório Técnico Final/DRAB/11/2015 [interceptações telefônicas], bem como os depoimentos dos investigadores de Polícia [Renato Rocha Martins e Luiz Carlos Arrais de Carvalho], em Juízo, os quais afiguram-se idôneos
“para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Aplicável o seguinte aresto do e. TJMG:

“Comprovadas a autoria e materialidade delitivas pelo robusto acervo probatório, a incluir a delação dos comparsas, impõe-se a manutenção da condenação do acusado, revelando-se incabível a sua absolvição”
(Apelação Criminal nº 1.0521.17.003461-0/001 - Relator: Des. Marcílio Eustáquio Santos 29.3.2019).

Logo, a responsabilização penal do apelante [JHONNY SOUZA LIRA] deve ser mantida.

Passam-se às revisões das dosimetrias.

Do apelante JHONNY SOUZA LIRA:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias do crime.

A depreciação das circunstâncias do crime está baseada em fato concreto [furto praticado durante o período noturno], que legitima a elevação da pena-base.

Com efeito, o cometimento do furto
“durante o repouso noturno pode ser considerado para exasperar a pena-base”
(STJ, AgRg no REsp nº 2.062.298/DF - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 1º.9.2023). De outra forma,
“se a incidência da majorante no furto qualificado mostra-se excessiva, poderá ser utilizada como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria”
(STJ, AgRg no HC nº 831.239/PE - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1º.9.2023).

Nesse quadro, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) usualmente adotada pelo c. STJ (AgRg no HC nº 733.841/PA - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 6.5.2022) e, por conseguinte, redimensiona-se a pena-base a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes ou agravantes, transforma-se a pena-base - 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa - em intermediária.

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento ou diminuição, totaliza-se a pena definitiva em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’), sem substituição por restritivas de direitos (CP, art. 44, III).

Segue-se orientação do c. STJ:

“A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos mostra-se insuficiente, em razão da falta do atendimento do pressuposto subjetivo (art. 44, III, do CP), considerando as circunstâncias desfavoráveis.”
(AgRg no REsp n. 2.092.741/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 16.11.2023)

Do apelante ROBSON NUNES DA CRUZ:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, sopesadas as valorações desfavoráveis da culpabilidade e circunstâncias do crime.

A motivação adotada para negativar a culpabilidade [apelante trabalhava na Prefeitura Municipal de General Carneiro/MT e possuía informações sobre o funcionamento do local, que auxiliaram para a consumação do furto] evidencia maior reprovabilidade da sua conduta e autorizam a elevação da pena-base (STJ, AgRg no AREsp 760.284/DF - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 16.5.2016; TJMG, Ap 1.0000.23.139888-4/001 - Relator: Des. Paulo de Tarso Tamburini Souza - 27.9.2023)

A avaliação negativa das circunstâncias do crime possui justificação idônea [furto praticado durante o período noturno], conforme fundamentado na dosimetria do corréu JHONNY SOUZA LIRA (STJ, AgRg no REsp nº 2.062.298/DF - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 1º.9.2023; AgRg no HC nº 831.239/PE - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1º.9.2023).

A existência de 2 (duas) circunstâncias judicias desaforáveis permite o aumento da reprimenda em 1/6 (um sexto) para cada uma delas (STJ, AgRg no HC nº 733.841/PA - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 6.5.2022).

Consequentemente, redimensiona-se a pena-base para 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes.

A atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), reconhecida pelo juiz da causa, enseja a redução da pena intermediária ao mínimo legal, qual seja, 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa (STJ, Súmula 231).

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento ou diminuição, totaliza-se a pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’), sem substituição por restritivas de direitos (CP, art. 44, III;

STJ, AgRg no REsp n. 2.092.741/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 16.11.2023).

Quanto aos prequestionamentos, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

a)
PROVIDO PARCIALMENTE
o apelo de

JHONNY SOUZA LIRA para readequar as penas a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime aberto;

b)
PROVIDO
o apelo de
ROBSON NUNES DA CRUZ
para readequar as penas a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023